Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702263-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR APELADO: ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA. Em 04 de junho de 2025, foi realizada audiência de conciliação. Foi disponibilizado prazo para que as partes apresentassem proposta de acordo, caso tivessem interesse. As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação (ID 75703053). É o relatório. Decido. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes possui termos que necessitam de ajuste. A cláusula quarta do instrumento assim prevê: “CLÁUSULA QUARTA - DA QUITAÇÃO E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS 4.1. Com a homologação e o cumprimento integral do presente acordo, as partes dão-se mútua, plena e irrevogável quitação de todos os pedidos e pretensões formulados no processo no 0702263-68.2023.8.07.0007, bem como de quaisquer outras demandas ou direitos relacionados à partilha do imóvel e a eventuais indenizações por uso exclusivo ou benfeitorias, sejam elas passadas, presentes ou futuras, decorrentes do vínculo conjugal e da dissolução da sociedade conjugal. 4.2. As partes renunciam expressamente a qualquer direito de pleitear valores adicionais ou indenizações decorrentes da posse ou uso do imóvel, incluindo aluguéis, benfeitorias ou valorizações, uma vez que tais questões são integralmente abrangidas e liquidadas pelo presente acordo.” A cláusula sétima estabelece, ainda, a irrevogabilidade e irretratabilidade do acordo. Todavia, a cláusula sexta dispõe: “CLÁUSULA SEXTA - DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E INÍCIO DOS PAGAMENTOS 6.1. As partes solicitarão ao n. Des. Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do processo no 0702263-68.2023.8.07.0007, o SOBRESTAMENTO do feito até o pleno adimplemento de todas as obrigações pactuadas no presente instrumento. Após com cumprimento total da obrigações as partes concordam com a extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. 6.2. Caso o entendimento previsto na cláusula 6.1, seja diverso, requer-se a remessa dos autos para instância primitiva para o respectivo sobrestamento. Não se desconhece que o art. 313, II, do Código de Processo Civil – CPC autoriza expressamente a suspensão do processo por convenção das partes. Contudo, tal suspensão é incompatível com a homologação judicial de acordo. A homologação judicial de transação acarreta a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Uma vez homologado, o acordo converte-se em título executivo judicial, apto a ensejar cumprimento de sentença em caso de inadimplemento. Dessa forma, não é possível homologar acordo e suspender simultaneamente o processo. Realizadas essas considerações, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 5 dias, informem se pretendem manter o acordo extrajudicial (ID 75703053), mesmo cientes de que a homologação judicial acarretará a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Brasília-DF, 04 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator